Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE FACA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO ÓRGÃO JULGADOR. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, mostra-se incabível a absolvição do acusado. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência demonstra que a conduta do acusado foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade. A utilização de uma faca para ameaçar a vítima, além de não ser elemento inerente ao tipo penal, evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta do réu e justifica a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.